Tribunal: STF
Processo: Rcl 77001
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE FUNDA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, MAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Muriaé contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo nº 5012753-05.2023.8.13.0439, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 37. 



    Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem por servidor estatutário com vistas à obtenção de benefício previsto em lei para empregados celetistas. Relata ter sido a ação julgada parcialmente procedente, ante o reconhecimento da necessidade de tratamento isonômico entre ambas as classes de servidores. 



    Sustenta ter havido no caso concreto ofensa à Súmula Vinculante 37, visto que o incremento salarial determinado se deu sem previsão legal específica e com fundamento no princípio da isonomia e na Consolidação das Leis do Trabalho. Argumenta que é competência do Município determinar os requisitos para fruição do direito dos servidores municipais, nos termos do regime jurídico estatutário, “não subsistindo a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho e a NR 15 e da Súmula 448 do TST, pois isso configuraria uma aumento de remuneração por isonomia, violando o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF” (doc. 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 5012753-05.2023.8.13.0439. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido na origem, julgando-se improcedente o pedido do autor. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Argumenta que o direito ao adicional de insalubridade é garantido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Muriaé, razão pela qual não há violação ao enunciado sumular invocado. Afirma, por fim, não ter havido o devido exaurimento das instâncias ordinárias (doc. 19). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do teor da Súmula Vinculante 37, que tem o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o verbete sumular supostamente descumprido revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque a decisão impugnada não tem como fundamento a alegada ofensa ao princípio da isonomia, fundando-se, antes, na interpretação da legislação municipal. 



    Deveras, a leitura do acórdão impugnado revela que o juízo de origem adotou como fundamento a existência de previsão legal expressa, na Lei Municipal 3.824/2009, para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade ao autor do processo originário. É o que se depreende claramente do acórdão reclamado (doc. 8, p. 4-6): 



    “A Constituição da República assegura, dentre os direitos sociais, a percepção do ‘adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei’ (ex vi art. 7º, inciso XXIII). 



    A despeito de a Emenda Constitucional n. 19/1998, ao promover a alteração no texto do art. 39 da Constituição, ter extraído o adicional de insalubridade do rol dos direitos sociais constitucionalmente estendidos aos servidores públicos, subsiste a possibilidade de seu recebimento quando a norma estatutária contemplar o seu pagamento. 



    Evidencia-se que a Emenda Constitucional reservou a instituição e regulamentação do adicional de insalubridade aos Estados e Municípios, por meio da edição de leis próprias que assegurem a vantagem a seus servidores. 



    Portanto, o direito ao adicional de insalubridade pelos servidores públicos, embora não tenha mais base na Constituição Federal, uma vez que não é mais mencionado no rol de direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, pode ser garantido em normas jurídicas locais. 



    Por conseguinte, o benefício só será devido aos servidores públicos se houver previsão específica na legislação do ente público. Esta, sim, possuirá o condão de definir a base de cálculo do adicional de insalubridade e vincular a Administração Pública local ao respectivo pagamento. 



    In casu, o adicional está arrolado em norma jurídica local como direito dos servidores do Município de Muriaé, conforme previsto no art. 82 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei 3.824/2009), com redação fornecida pela Lei n. 4.628/2013, vigente à época dos pagamentos requeridos, que assim dispõe (Ordem 10): 



    Art. 82 O adicional de insalubridade se destina a remunerar os servidores que exerçam atividades cuja natureza, condições ou métodos de trabalho os exponham a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pela legislação específica e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.(NR) 



    § 1° Em conformidade com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor encontrar-se exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) calculado sobre o valor do salário base do Município de Muriaé. (NR)



    [...]



    Vê-se, destarte, que o referido diploma legal disciplinou de forma suficiente os requisitos para o pagamento da vantagem, estabelecendo os graus de insalubridade, e os percentuais. E, no caso em exame, restou comprovado, por perícia judicial – na qual se embasou a sentença – que o autor exerce atividades em local insalubre, fazendo jus ao adicional em grau máximo.” (Grifei).



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 



    Neste sentido são as seguintes decisões proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 66.361, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/3/2024; Rcl 60.677, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/8/2023 e Rcl 66.596, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10/6/2024, esta última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a súmula vinculante paradigma, visto que a decisão impugnada não tem como fundamento o princípio da isonomia, inviável se revela o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente